Tribunal: CARF
Processo: 13116.722382/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722382/2012-12
ACÓRDÃO
2202-011.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA
CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
GLOSAS. DEDUÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Uma vez que o contribuinte não logrou comprovar a totalidade das
deduções informadas na declaração de ajuste anual, procede a infração
apurada pela fiscalização.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração de rendimentos somente poderá ser efetuada
antes de iniciado o processo de lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das alegações relativas à inconstitucionalidade
e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e negar-lhe provimento.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722382/2012-12
2
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento lavrada para exigir da parte Recorrente
Imposto de Renda Pessoa Física em decorrência de ter sido constatadas infrações à legislação
tributária relativa à dedução indevida de dependente, dedução indevida de despesa médica,
dedução indevida de pensão alimentícia judicial e dedução indevida com despesas de instrução.
Como bem destaca a DRJ, após a oposição de impugnação, foi realizada Revisão de
Ofício do lançamento para excluir a glosa dos dependentes, manter parcialmente a glosa das
despesas médicas (R$ 11.541,60), a da pensão alimentícia (R$ 4.020,00), e de instrução (R$
1.254,00) nos termos da planilha de cálculo apresentada à fl. 73 e despacho decisório de fls. 74-75.
Após a revisão de ofício, sobreveio o acórdão no 16-83.256, proferido pela 2a Turma
da DRJ/SPO (fl. 82-88), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa
abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
GLOSAS. DEDUÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Uma vez que o contribuinte não logrou comprovar a totalidade das deduções
informadas na declaração de ajuste anual, procede a infração apurada pela
fiscalização.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração de rendimentos somente poderá ser efetuada antes
de iniciado o processo de lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722382/2012-12
3

Cientificada em 22/08/2018 (fl. 95), foi interposto Recurso Voluntário em
24/09/2018 (fls. 102-108) em que a Recorrente defende:

 Nulidade da lavratura do auto de infração pela ausência de intimação prévia
para a realização do lançamento;
 Houve erro na declaração de 2008 e pediu que fosse acolhido o pedido de
retificação, dado que não foi cientificado do fato gerador, especificamente
que:
 Que o valor de despesa médica correto seria de R$ 3.425,39, não o
declarado em sua DAA;
 Que os recibos assinados pela pessoa que recebeu os valores a título
de pensão seria comprovação suficiente do pagamento realizado a
este título;
 Despesas de instrução não foram aceitas por erro no valor, mas os
comprovantes constam dos autos os valores que foram pagos;
 A multa de ofício e juros de mora seriam inconstitucionais;
 Cita entendimentos judiciais que supostamente convalidam seu pleito.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário preenche aos pressupostos de admissibilidade, mas dele
conheço parcialmente, conforme destaques a seguir.
Primeiro, deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade pela vedação
contida na Súmula CARF no 2, que possui a seguinte redação:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722382/2012-12
4
Destaca-se, por oportuno, que apenas Súmulas Administrativas e decisões
vinculantes do Poder Judiciário são de reprodução obrigatória nesta esfera de julgamento, de
modo que as citações de julgados administrativos serão tidos apenas como reforço argumentativo
das teses recursais.
Dessa forma, a lide devolvida ao colegiado diz respeito à existência de nulidade por
ausência de intimação para prestar esclarecimentos e, no mérito, que seria necessária a revisão do
lançamento para acolher o importe de dedução de despesa médica de R$ 3.425,39, a
integralidade da pensão alimentícia e o valor comprovado com despesa de instrução, além de
pedir a retificação da declaração por ser seu direito no prazo de 5 anos.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722382/2012-12
5
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

Cumpre destacar que a Recorrente foi cientificada do lançamento e apresentou
defesa tempestiva – sua alegação diz respeito em verdade à ausência de intimação prévia para
prestar esclarecimentos. Destaco que não há qualquer necessidade de intimação prévia para
prestar esclarecimentos caso a fiscalização já tenha elementos para realizar o lançamento de
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722382/2012-12
6
ofício, nos termos da Súmula CARF no 46 – o que já afastaria a nulidade suscitada –, nos termos
abaixo:

Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Não bastasse, a DRJ reconheceu que neste caso houve intimação válida no
endereço indicado pelo sujeito passivo e, em sede de impugnação, após apresentar
documentação, teve parte do seu pleito reconhecido em sede de revisão de ofício, o que evidencia
a ausência de qualquer prejuízo ao seu exercício de defesa (fl. 85).
Feito este esclarecimento, este esclarecimento, entendo que não há nulidade neste
caso, razão pela qual passo ao enfrentamento do mérito.

Do pedido de retificação de declaração e da reversão das glosas
A Recorrente alega de forma muito sucinta que deveria ser acolhido o pedido de
retificação por ter sido comprovado erro de fato na declaração. Cumpre destacar que, após a
realização do lançamento de ofício, não há mais possibilidade de retificação das declarações, de
modo que esta matéria sequer seria de competência do contencioso tendo como base o racional
da Súmula CARF no 33, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.

Dessa forma, entendo por rejeitar o pedido de retificação da DAA, dado que
eventual questão relativa a esta questão deve ser resolvida junto à unidade de origem, caso
comprovada a existência de erro de fato.
Ademais, com relação às despesas médicas glosadas, cumpre destacar que a
Recorrente pleiteou dedução de R$ 12.565,57, embora alegue que o valor correto seria de R$
3.425,39. O despacho decisório de fl. 74 entendeu que teria sido comprovada apenas o valor de R$
1.023,97 referente a parte do valor pago à Unimed Anapolis.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722382/2012-12
7
No tocante à pensão alimentícia, o despacho decisório já havia reconhecido a
comprovação de parte dos valores, no importe de R$ 780,00, tendo sido mantido o importe de R$
4.020,00 (fl. 74).
As despesas de instrução foram acolhidas parcialmente, consideradas no importe
de R$ 1.254,00.
Destaca-se que, como bem apontou a DRJ, a documentação apresentada pela
Recorrente não foi suficiente para a reversão das glosas realizadas pela fiscalização.
Primeiro, com relação às despesas médicas, após o parcial provimento, a
Recorrente não justifica o motivo que levaria o seu pleito a ser acolhido em maior extensão,
considerando que parte já havia sido reconhecido em revisão de ofício, os recibos apresentados
relativo ao tratamento odontológico não possuem os requisitos para que possam ser considerados
idôneos para este fim. Outrossim, não foi comprovado o pagamento de valores relativos à cirurgia
junto à Unimed, nos termos abaixo:

Quanto aos recibos apresentados em nome do prestador Coife Odonto, estes não
contém os requisitos exigidos pelo inciso III, § 2o, art. 8o da Lei no 9.250/95,
abaixo transcrito, motivo pelo qual não serão aceitos (...)
Sobre a autorização de procedimento cirúrgico emitida pela Unimed (fls. 15), em
nome da dependente Sabrina, além de não ter havido a efetiva comprovação do
pagamento das despesas médicas, não houve a comprovação do serviço médico
realizado, motivo pelo qual a glosa será mantida.

Com relação à pensão judicial paga pela Recorrente, destaca-se que foi apresentado
acordo em que esta se comprometeu a depositar os valores em conta vinculada ao representante
legal dos alimentandos, embora tenha supostamente realizado o pagamento em espécie e
apresentado recibo. Veja-se que este ponto foi bem tratado pela DRJ, notadamente com relação
ao trecho abaixo:

O contribuinte pleiteou em sua DIRPF/2009 o montante de R$ 4.800,00, mas a
autoridade revisora aceitou como comprovado o valor de R$ 780,00, referentes
aos meses de janeiro a abril/2008.
Analisando-se os documentos apresentados pelo impugnante, verificamos que foi
juntada a cópia da decisão judicial de ação de alimentos, homologada
judicialmente(fls. 28/29), no qual foi acordado que o requerido contribuirá, a
título de pensão alimentícia, com a importância de 50% do salário mínimo,
mediante depósito em conta bancária em nome da representante legal dos
autores, conta poupança 2132-8, Ag. 2981, Caixa Econômica Federal.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722382/2012-12
8
Os valores aceitos pela autoridade revisora referem-se apenas aos pagamentos
efetuados por meio de depósitos bancários relativos aos meses de
janeiro/março/abril (R$ 780,00), exatamente nos termos da decisão judicial.

Por fim, com relação às despesas de instrução, estas foram acolhidas com relação à
Associação Educativa Evangélica no importe de R$ 2.416,29, não obstante deixou de acolher os
pagamentos relativos à Quadrivium Cultural, razão pela qual permaneceu parte da glosa.
Neste particular a Recorrente não trouxe nenhuma alegação específica e,
considerando que foram acolhidos os pagamentos referentes aos pagamentos comprovados, não
há reparos a serem realizados no acórdão recorrido.
Desta forma, entendo por concordar com a fundamentação lançada pela DRJ, como
autoriza o artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção das alegações relativas à inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar
de nulidade e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 122
DF CARF MF
Original